Tribunal: TJSP
Processo: 1001610-74.2019.8.26.0404
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
*CONTRATO – Serviços bancários – Cartão de crédito consignado – Transação não reconhecida – Existência da contratação de cartão de crédito consignado comprovada pelo réu – Exigibilidade da dívida reconhecida – Dano moral não configurado – Indenização indevida – Sentença mantida – Recurso não provido*